Tribunal: STF
Processo: RE 633793
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. CONCESSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. VIGÊNCIA ATÉ OUTUBRO DE 1990. ART. 41, § 1º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.